Tribunal: TJPA
Processo: 0800606-05.2020.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800606-05.2020.8.14.0074

APELANTE: CLARO S.A., EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

APELADO: JOSE DIONISON DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores, reconheceu a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, adotando o critério de equidade com base no art. 85, §8º, do CPC e no Tema 1.076 do STJ, fixando-os em R$1.897,88 com base na Tabela de Honorários da OAB/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou ausência de fundamentação ao fixar honorários advocatícios por equidade, utilizando como parâmetro referencial a Tabela de Honorários da OAB/PA, afastando a aplicação do art. 85, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado afastou expressamente a aplicação do art. 85, §2º, do CPC e fundamentou, com base no Tema 1.076/STJ, a adoção do critério de equidade diante do valor irrisório do proveito econômico (R$530,52).

5.

A decisão explicitou que a Tabela da OAB/PA foi utilizada apenas como parâmetro referencial, sem caráter vinculante, em conformidade com jurisprudência do STJ, inclusive citada pela própria embargante (AgInt no REsp 2.121.414/SC).

6.

A fundamentação apresentada é suficiente, clara e coerente, destacando a relevância e complexidade do trabalho jurídico desempenhado, com tramitação processual superior a dois anos.

7.

A insurgência da embargante reflete mera inconformidade com o valor arbitrado, o que não configura vício apto a ensejar embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A., já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 29832479 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, afastou a condenação por danos morais e manteve a declaração de inexistência de débito, fixando os honorários advocatícios com base no percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese jurídica relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC e no Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão está caracterizada quando o acórdão deixa de enfrentar tese jurídica expressamente invocada pela parte, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A tese da aplicação do art. 85, §8º, do CPC foi claramente suscitada pelo embargante, com fundamento na irrisoriedade dos honorários fixados por critério percentual (R$ 53,05 sobre débito de R$ 530,52) e no entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

5.

O Tema 1.076/STJ estabelece que a fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável ou irrisório, mesmo na presença de condenação.

6.

A causa, embora de pequeno valor econômico, demandou relevante atuação profissional, com petição inicial tecnicamente qualificada, acompanhamento integral do processo, registro de boletim de ocorrência e reconhecimento judicial do pedido declaratório, o que justifica a fixação por equidade.

7.

A fixação dos honorários em R$ 1.897,88, com base na Tabela de Honorários da OAB/PA, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e valorização da advocacia.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e falta de fundamentação ao adotar a tabela de honorários da OAB/PA como critério de fixação da verba honorária, em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta que a aplicação do artigo 85, §8º-A, do CPC deve ser interpretada de forma restritiva, sendo a tabela da OAB parâmetro destinado às relações contratuais entre cliente e advogado, e não aos honorários sucumbenciais. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça para demonstrar que a tabela da OAB não possui caráter vinculante.

Argumenta, ainda, que havendo condenação com proveito econômico direto ao autor, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, e não por equidade. Afirma que a fixação de honorários em valor superior a três vezes o proveito econômico obtido (R$ 530,52) mostra-se desproporcional e irrazoável. Subsidiariamente, caso se entenda cabível a fixação por equidade, sustenta que o valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo superar o próprio benefício econômico alcançado pela parte autora.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar a sucumbência, fixando os honorários em percentual sobre o proveito econômico ou, alternativamente, por equidade, limitados ao valor de R$530,52.

Certificou-se nos autos, conforme ID 30367564, que não foram apresentadas contrarrazões aos presentes embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão a embargante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o acórdão embargado adotou expressamente o critério da equidade previsto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, justamente por considerar irrisório o valor que resultaria da aplicação do percentual sobre a condenação. A decisão não aplicou o §2º do referido dispositivo, mas sim afastou sua incidência em favor da apreciação equitativa, conforme autoriza o §8º e reconhece o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não há omissão ou ausência de fundamentação. O acórdão possui clareza interna e fundamentação suficiente, baseando-se na irrisoriedade do valor obtido (R$530,52), na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.076) e na necessária valorização do trabalho técnico desenvolvido pelo advogado ao longo de mais de dois anos de tramitação processual. A fundamentação, embora sintética, é completa e não apresenta trechos ininteligíveis ou contraditórios.

Quanto à alegação de que a tabela da OAB não poderia servir de parâmetro para a fixação de honorários sucumbenciais, verifica-se que o acórdão embargado utilizou a Tabela de Honorários da OAB/PA apenas como parâmetro referencial, sem lhe atribuir caráter vinculante ou cogente. Essa metodologia está em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e do livre convencimento motivado, sendo, inclusive, compatível com a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Importante ressaltar que a própria embargante, em suas razões, cita o julgado do STJ no AgInt no REsp 2.121.414/SC, no qual o Tribunal Superior expressamente reconheceu que
"a tabela de honorários da OAB (...) é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa"
. Ou seja, a utilização da tabela como referência é admitida, exatamente como procedeu esta Turma Julgadora.

No que tange à alegação de que os honorários deveriam ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC, a tese não prospera. O valor da condenação no caso concreto é de R$530,52, o que resultaria em honorários de apenas R$53,05 caso aplicado o percentual mínimo de 10%. Tal quantia é manifestamente irrisória e não remunera adequadamente o trabalho profissional desempenhado, que incluiu elaboração de petição inicial tecnicamente qualificada, produção de prova documental, registro de boletim de ocorrência, acompanhamento processual por mais de dois anos e obtenção de resultado favorável integral.

A jurisprudência firmada no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de honorários por equidade é cabível mesmo quando há condenação, desde que o proveito econômico seja irrisório ou o valor da causa muito baixo. A hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente nessa moldura, razão pela qual a aplicação do critério equitativo se sobrepõe ao percentual, não por preferência subjetiva, mas por imposição dos princípios da razoabilidade e da justa remuneração do trabalho advocatício.

Por fim, verifica-se que a embargante, em essência, manifesta inconformismo com o valor arbitrado, e não propriamente vício passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração. A insurgência quanto ao quantum fixado constitui matéria de mérito, já devidamente apreciada e decidida pelo acórdão embargado, não se caracterizando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025